Tribunal: TJES
Processo: 5019686-52.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019686-52.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOCEIA DA PENHA TRANCOSO MELO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZOS DE ADMISSIBILIDADE E MÉRITO. ERRO MATERIAL. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEI Nº 9.099/95. PROVEITO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL.. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pela parte embargante em face do Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso. A embargante alega erro material e defende que a base de cálculo dos honorários advocatícios deveria ser o proveito econômico, posto que não houve condenação em pecúnia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve erro material na decisão anterior; e (ii) verificar a adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios, considerando a ausência de condenação pecuniária, e a possibilidade de aplicação do proveito econômico para tal cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de admissibilidade foi positivo, tendo sido constatado que os embargos preenchem os requisitos de admissibilidade.
4. Verificou-se a existência de erro material na decisão anterior, conforme identificado na análise dos autos, mas por motivo diverso ao alegado pela embargante.
5. Conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95, a base de cálculo dos honorários deve ser o valor da condenação ou, não havendo esta, o valor corrigido da causa. Não há previsão legal para a utilização do proveito econômico como base para o cálculo, sendo inaplicável subsidiariamente o Código de Processo Civil neste aspecto.

IV. DISPOSITIVO
6. Pedido parcialmente procedente. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos para correção do erro material no Acórdão.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 55; CPC, art. 1.022 e seguintes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5019686-52.2023.8.08.0012

EMBARGANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:
JOCEIA DA PENHA TRANCOSO MELO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZOS DE ADMISSIBILIDADE E MÉRITO. ERRO MATERIAL. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEI Nº 9.099/95. PROVEITO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL.. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pela parte embargante em face do Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso. A embargante alega erro material e defende que a base de cálculo dos honorários advocatícios deveria ser o proveito econômico, posto que não houve condenação em pecúnia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve erro material na decisão anterior; e (ii) verificar a adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios, considerando a ausência de condenação pecuniária, e a possibilidade de aplicação do proveito econômico para tal cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de admissibilidade foi positivo, tendo sido constatado que os embargos preenchem os requisitos de admissibilidade.
4. Verificou-se a existência de erro material na decisão anterior, conforme identificado na análise dos autos, mas por motivo diverso ao alegado pela embargante.
5. Conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95, a base de cálculo dos honorários deve ser o valor da condenação ou, não havendo esta, o valor corrigido da causa. Não há previsão legal para a utilização do proveito econômico como base para o cálculo, sendo inaplicável subsidiariamente o Código de Processo Civil neste aspecto.

IV. DISPOSITIVO
6. Pedido parcialmente procedente. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos para correção do erro material no Acórdão.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 55; CPC, art. 1.022 e seguintes.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 9480841) que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e negou-lhe provimento nos termos do voto do relator.

A EDP opôs embargos no ID 9527814 alegando que a base de cálculo deve se pautar no proveito econômico, posto que não houve condenação em pecúnia, bem como questiona erro material.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

observo que se trata de um erro material. Porém, por motivo diverso que alegado pelo embargante.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre

argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de

ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Como se extrai do Acórdão vergastado, observa-se que a sentença fora parcialmente reformada para deferir os danos morais, ou seja, passou-se a ter condenação em pecúnia.

Assim, em respeito aos ditames e especialidade da Lei 9.099/95 nesses casos a base de cálculo da verba honorária deve ser o valor da condenação ou, não havendo, o valor da causa corrigido e não o proveito econômico, como deseja a parte embargante.

Isto porque o artigo 55 da Lei 9.099/95 é claro ao dispor que “[...] em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.

O dispositivo do Acórdão assim explicita:

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

Observo que efetivamente teve um erro material, motivo pelo qual assim deve passar a constar no Acórdão:

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, pois inexiste condenação em pecúnia.

Saliento que

entendo que não há como acolher a pretensão do embargante, uma vez que a Lei no. 9.099/95 não prevê o “proveito econômico obtido” como base para fixação de honorários advocatícios.

Ressalto que não há lacuna a legitimar a aplicação subsidiária do CPC, neste caso.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, dando-lhes parcial provimento, apenas para corrigir o erro material.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)